Tribunal: TJDFT
Processo: 0742305-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742305-83.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE ARAUJO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO 1. O autor agrava contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0710515-27.2023.8.07.0018 - id 171973790), que, em demanda anulatória, indeferiu tutela de urgência consistente na anulação das questões no 29, 30, 44 e 49, majorando sua nota e lhe assegurando sua participação nas demais etapas do certame público para ingresso no cargo de soldado da PMDF. Alega, em suma, possível a intervenção do Judiciário, pois há a ocorrência de legalidades, uma vez que i) as questões 29 e 30, apesar de o tema “RIDE”, constar do edital, não há previsão do conteúdo da questão na bibliografia indicada; ii) a questão 44 extraiu apenas um parágrafo de todo o contexto da doutrina, fragmentando o sentido original, bem como a formulação dessa questão traz diversas interpretações e há resquícios de ambiguidade em suas alternativas; iii) a questão 49 não consta da bibliografia indicada.. Requer a tutela de urgência. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (id 171973790 – autos principais): “(...). Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Pretende o autor a anulação das questões 29 (vinte e nove), 30 (trinta), 44 (quarenta e quatro) e 49 (quarenta e nove) do caderno de prova tipo 3 (três) para ser aprovado na prova objetiva. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Excepcionalmente é cabível o controle judicial sobre a compatibilidade do conteúdo das questões e os tópicos previstos no edital do certame. Apenas com relação às questões 29 (vinte e nove) e 30 (trinta) sustenta o autor que houve cobrança de conteúdo fora do previsto no edital, no entanto, a alegação é demasiadamente genérica e o objeto das assertivas exige conhecimentos da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal – RIDE, matéria expressamente prevista na área de conhecimento básicos – Atualidades (ID 171588550, pág. 15). Já quanto a questão 49 (quarenta e nove) alega o autor que a alternativa “E” exigiu conteúdo não previsto na bibliografia, mas essa alternativa sequer é a resposta correta indicada no gabarito (ID 171588554), portanto, evidenciado que a questão seria resolvida com base nas outras opções e não comprovada a alegada incompatibilidade entre o assunto abordado e aquele previsto no conteúdo programático determinado no edital. No que se refere aos demais itens, o autor não concorda com o gabarito da questão 44 (quarenta e quatro) fornecido pela banca aduzindo erro grosseiro, todavia, sequer demonstrou que tenha recorrido administrativamente, insurgindo-se agora tão somente em razão da pontuação obtida. Para tanto o autor desenvolve uma análise totalmente subjetiva dos enunciados para demonstrar o possível desacerto, porém como já mencionado não compete ao Poder Judiciário fazer essa análise quanto a correção das provas, cujo exame se restringe ao aspecto da legalidade. Além disso, deve ser observado que não é possível neste momento processual a análise da alegada irregularidade sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelos réus. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...).” É vedado ao Judiciário substituir, mesmo pontualmente, a banca examinadora para aferir respostas do candidato e a nota a elas atribuídas, salvo teratologia no gabarito. Atente-se, a propósito, para o precedente vinculante do STF: EMENTA Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632.853, Tema 485, julgado em 2015). Essa orientação é seguida pela Corte: EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. Mandado de segurança. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E AVALIAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO. 1. Não cabe ao Poder Judiciário o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. Inteligência da Súmula 485/STF. 2. Ausente dissenso entre o conteúdo programático e as questões de prova, inviável a substituição da banca examinadora pelo julgador. 3. Segurança denegada. (2a Câmara Cível, ac. 1.308.544, Des. Mario-Zam Belmiro, 2020). Assim, em princípio, não se faz presente o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR